Tribunal: STF
Processo: MS 35506
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 27.479/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – PLENÁRIO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – VIDEOCONFERÊNCIA – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    PPI – Projeto de Plantas Industriais Ltda., sociedade pertencente ao grupo Toyo Engineering Corporation, insurge-se contra o acórdão nº 2.014/2017 do Tribunal de Contas da União, mediante o qual determinada a indisponibilidade cautelar, pelo prazo de um ano, de ativos no montante equivalente a R$ 653.058.328,50, atualizado até 8 de setembro de 2017, e desconsiderada a própria personalidade jurídica. 
    Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato atinente à indisponibilidade de bens e à desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, busca a anulação das medidas, constantes dos itens 9.1 e 9.4 do Acórdão nº 2.014/2017 da Corte de Contas. 
    Vossa Excelência deferiu a tutela provisória, autorizando a livre movimentação dos bens declarados indisponíveis e suspendendo a determinação concernente ao levantamento da personalidade jurídica.
    A Primeira Turma, em 28 de agosto de 2018, afetou ao Pleno o exame da impetração, a qual, apesar de incluída no calendário de julgamentos do dia 10 de outubro de 2019, não foi analisada.
    Em 27 de abril último, Vossa Excelência acionou o sistema virtual. O processo foi inserido, em lista, na pauta do Plenário Virtual agendada para 8 de maio próximo.
    Mediante petição protocolada no dia 1º de maio de 2020, a impetrante afirma inédita, no Colegiado Maior, a controvérsia acerca da desconsideração, pelo Tribunal de Contas da União, de personalidade jurídica. Segundo narra, pretendia fazer sustentação oral na sessão de 10 de outubro de 2019, não havendo sido apregoado o processo. Requer seja retirado da lista alusiva à próxima sessão virtual e incluído, oportunamente, no calendário de julgamentos por videoconferência. Junta memoriais.
    2. Defiro a retirada do processo da pauta da próxima sessão virtual do Pleno para que seja inserido na de julgamentos por videoconferência. 
    3. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator